Tribunal: TJDFT
Processo: 0720566-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720566-28.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERVILLE COOPERATIVA HABITACIONAL APELADO: ELIZANE GONCALVES DE ALMEIDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos a fim de aferir o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso de apelação, não constatei a juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal. Registro que o ID 50451996 comprova o agendamento de pegamento, o que não se confunde com sua efetiva quitação. Consoante sabido e consabido, o preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e a ausência da comprovação do pagamento no ato de interposição do recurso tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal em razão da deserção, caso não sanado o vício da instrução na forma da legislação processual. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil (CPC) disciplinam que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)”. Assim, à inteligência da previsão contida no art. 7o da Portaria Conjunta 50, de 20 de junho de 2013, deste Tribunal, determino, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 932, parágrafo único, do CPC), que a parte recorrente apresente a correspondente guia do recolhimento do respectivo preparo recursal, sob pena de sua inércia neste tocante implicar na inadmissibilidade da presente pretensão reformatória. Caso não tenha efetuado o pagamento em data contemporânea à interposição do recurso, o faça nos moldes estabelecidos no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de sua inércia ou desatendimento parcial implicar em inafastável deserção do recurso aviado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator